Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EX-SÍNDICO. CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC.RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente condominial requerido contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que reconheceu a indevida cobrança referente à contratação de serviços contábeis suplementares realizados durante a gestão do ex-síndico. A embargante sustenta vícios de contradição, omissão e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição interna ao afastar a responsabilidade do ex-síndico; (ii) averiguar se houve omissão quanto aos deveres legais e convencionais do síndico e à distribuição do ônus da prova; e (iii) analisar se há obscuridade na interpretação da cláusula da convenção que autoriza despesas de gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela ausência de culpa exclusiva do apelado pelas falhas do serviço prestado pela empresa de contabilidade anterior, não se encontra caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da ação e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão analisa detidamente os elementos probatórios apresentados e a questão jurídica debatida.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.